Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708206-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AURELIO REGIS DE PAIVA HABIB FRAXE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO AURÉLIO RÉGIS DE PAIVA HABIBE FRAXE contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701346-16.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150078812 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE do polo passivo da demanda e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando compelir os réus a submetê-lo a nova avaliação psicológica no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, caso aprovado, assegurar-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame. No agravo de instrumento interposto (ID 44416197), o agravante aduz ter sido considerado inapto na avaliação psicológica do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal por não haver alcançado o resultado adequado em 1 (um) dos 3 (três) testes de habilidades específicas. Sustenta haver interposto recurso administrativo, objetivando modificar o resultado da avaliação para apto e, subsidiariamente, o acesso ao estudo científico das atribuições do cargo e dos critérios adotados para escolha dos percentis, conforme determina o artigo 37, § 1o do Decreto n. 9.739/2019 e o artigo 63, § 1o, da Lei n. 4.949/2012. Aduz que, no entanto, o recurso foi indeferido. O agravante alega estar configurada violação às normas editalícias e a dispositivos da Lei n. 4.949/2012 e do Decreto n. 9.739/2019. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja assegurada a sua submissão a nova avaliação psicológica, com critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos, bem como o prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovado, determinando-se a reserva da vaga até o trânsito em julgado da ação. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 150078812). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar ao agravante a submissão a nova avaliação psicológica no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e, em caso de aprovação, o prosseguimento nas demais etapas do processo seletivo. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 758.533/MG, acolheu questão de ordem suscitada pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, para reconhecer a existência de repercussão geral na matéria examinada e, reafirmar a jurisprudência da excelsa Corte no sentido de admitir a possibilidade da submissão de candidatos em concursos públicos à avaliação psicológica, como condição de ingresso, desde que: (i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) o referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) seja dada a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se sedimentada nos termos da Súmula n. 20, segundo a qual a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Com relação ao regime jurídico peculiar dos policiais civis da União e do Distrito Federal, a Lei n. 4.878/1965, prevê como requisito para matrícula na Academia Nacional de Polícia a necessidade de que o candidato apresente temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico (artigo 9o, inciso VII). A Lei no 4.949/2012, ao dispor sobre normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece o seguinte regramento a respeito do exame psicotécnico: Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. Quanto às peculiaridades do exame psicotécnico, preconiza o artigo 63 da Lei no 4.949/2012 que a divulgação do resultado deve restringir-se à conclusão “apto” ou “inapto” e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação, sendo facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Além disso, e não menos importante, o §1o do artigo 61 do referido diploma assenta que o edital normativo do concurso público deve explicitar os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. Por seu turno, o Decreto no 9.739/2019, o qual estabelece medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, normas sobre concursos públicos, bem como dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – SIORG, fixa as seguintes regras regulamentadoras do resultado de avaliação psicológica: Art. 37. O resultado final da avaliação psicológica do candidato será divulgado exclusivamente como “apto” ou “inapto”. §1o Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e os candidatos terão acesso à cópia de todo o processado envolvendo sua avaliação, independentemente de requerimento específico, ainda que o candidato tenha sido considerado apto. §2o Os prazos e a forma de interposição de recurso acerca do resultado da avaliação psicológica serão definidos pelo edital do concurso. §3o Os profissionais que efetuaram avaliações psicológicas no certame não poderão participar do julgamento de recursos. §4o Na hipótese de no julgamento do recurso se entender que a documentação e a fundamentação da avaliação psicológica são insuficientes para se concluir sobre as condições do candidato, a avaliação psicológica será anulada e será realizado novo exame por outro profissional. O aludido decreto esclarece que todas as avaliações psicológicas devem ser fundamentadas, podendo o candidato ter acesso à cópia de todo o processo, independentemente de requerimento específico, devendo os prazos e a forma de interposição de recurso acerca do resultado da avaliação psicológica ser definidos pelo edital do concurso. Feita esta digressão a respeito das normas aplicáveis ao caso em exame, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, do exame dos elementos fático-probatórios presentes nos autos, não se observa, prima facie, qualquer ilegalidade nas normas editalícias, na avaliação psicológica ou mesmo no acesso ou fundamentação do resultado de inaptidão do candidato. De acordo com o subitem 14.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 150064580 do processo originário), encontra-se claramente informado o caráter eliminatório da avaliação psicológica, ficando assentado que seriam observados os critérios previstos na Lei no 4.878/1965, no Decreto no 9.739/2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. Confira-se, por oportuno, o teor das regras previstas no edital do certame, a respeito da avaliação psicológica: 14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. O objetivo da avaliação consiste em identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base no Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dentre os critérios a serem analisados, constam a avaliação das habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo, como controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal, inclusive a avaliação de características da personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições do cargo, a exemplo da agressividade inadequada. Prevê o edital, ainda, a possibilidade da aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Apreende-se, portanto, que não houve ofensa ao artigo 61, §1o, da Lei 4.949/2012, uma vez que os critérios da avaliação psicológica foram minuciosamente descritos nos subitens do item 14 do edital. Por certo, o candidato não pode confundir a necessidade de o edital conter definição específica, clara e objetiva dos critérios de avaliação, a serem seguidos pela banca examinadora, como ocorrido no caso dos autos, com a exposição prévia do próprio conteúdo dos testes psicológicos, sob pena de o administrador comprometer a veracidade dos resultados, considerando aptos candidatos que se encontram inaptos para o exercício do cargo. Consoante a ata da sessão de conhecimento das razões de inaptidão (ID 150064581 do processo originário, p. 09), datada de 6 de outubro de 2022, o candidato teve acesso a todos os testes aplicados e aos critérios utilizados, bem como às explicações referentes aos motivos de sua inaptidão, de sorte que fora observada a norma contida no artigo 37, § 1o, do Decreto no 9.739/2019. Frise-se que o laudo psicológico (ID 150064581 do processo originário, p. 01/07), cuja finalidade consistira em aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as características apontadas no Estudo Científico do cargo, apresenta uma bateria de testes psicológicos objetivos, cujos escores alcançados foram analisados e comparados aos critérios determinados com base no perfil do cargo, razão pela qual conclui-se, em uma análise perfunctória, que o resultado do exame se encontra devidamente fundamentado. Salienta-se que o laudo de avaliação emitido pela banca examinadora informa que, para ser considerado apto, o candidato deve obter resultado adequado (decisão igual a 1) em pelo menos 1 (um) teste de habilidade específica (CTA-AC 3, CTDA-AD 3 e Memória de Faces). Consta, ainda, que a inaptidão psicológica do agravante para o exercício do cargo deve-se ao fato de que, nos 3 (três) testes de habilidade específica, obtivera resultado igual a 0 (zero), por ter atingido intervalo percentílico inferior a 50 (cinquenta) em todos eles (ID 150064581 dos autos de referência). Afere-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, a banca examinadora indicou expressamente as razões pelas quais o candidato fora considerado inapto para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Muito embora o agravante, com o intuito de comprovar sua capacidade psicológica, tenha apresentado o laudo constante do ID 150064588 do processo originário, datado de 22 de novembro de 2022, é preciso salientar que o documento em questão não traz elementos capazes de infirmar as conclusões da avaliação, na medida em que não é capaz de comprovar que o agravante atende aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. É certo que a conclusão constante do aludido documento, no sentido de que o agravante não possui psicopatias em níveis de consciência que venha desaboná-lo, tendo condições psicológicas normais e perfil adequado para assumir seu propósito e as suas atividades funcionais, não tem o condão de afastar a avaliação realizada pelos especialistas da banca examinadora para o cargo aspirante. Destaque-se que todos os candidatos se submeteram aos critérios adotados pelos avaliação psicológica, emergindo incontestável que a admissão de laudo particular psicológico como forma de comprovação da aptidão nessa etapa do certame representaria a concessão de tratamento diferenciado ao agravante em detrimento dos demais candidatos, revelando verdadeira burla ao princípio da isonomia. Portanto, não se observa, prima facie, afronta ao entendimento firmado na Súmula n. 20 deste egrégio Tribunal de Justiça, porquanto a exigência de avaliação psicológica para o cargo tem amparo legal, os critérios objetivos descritos nas normas editalícias foram aplicados e o resultado detalhado fora disponibilizado ao candidato, sendo possível o exercício do direito ao recurso administrativo. Quanto à garantia de recurso administrativo, cumpre esclarecer que, a falta de acesso ao estudo cientifico das atribuições do cargo e dos critérios adotados para a escolha dos percentis, não impede o exercício regular da ampla defesa no âmbito administrativo, uma vez que, de acordo com o edital do certame, por ocasião da realização da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, seriam apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados (item 14.16). Dessa forma, somente mediante o aprofundamento da instrução processual, com a produção de prova técnica, será possível solucionar a controvérsia a respeito da adequação da avaliação psicológica a qual o agravante foi submetido. A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário decidir, em substituição à banca examinadora de concurso público, acerca do mérito dos atos administrativos. É lícito tão somente efetuar o controle de legalidade destes, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. Não demonstrada ofensa a estes, não há que se falar em ilegalidade da referida avaliação. O fornecimento de relatório psicológico com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu pela não recomendação, a interposição de recurso contra tal decisão e a resposta quanto a este obtida, com a exposição das razões que o fundamentaram, demonstram atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Evidenciada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, afasta-se o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219727, 07194323120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora de concurso público, deliberar sobre o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe tão somente o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa obrigatória do certame. Portanto, em uma análise perfunctória da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial, dada a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer a controvérsia acerca da subjetividade dos critérios adotados pela banca examinadora, na avaliação psicológica a que foi submetido o agravante, no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Por certo, somente mediante ampla dilação probatória, poderão ser carreados aos autos subsídios aptos a permitir uma análise segura acerca da justificativa apresentada pela banca examinadora do certame para considerar o agravante inapto para o exercício do cargo pretendido. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 14:18:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora